Tribunal: TJES
Processo: 5003618-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003618-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSINETE LUCAS MOREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12581785) opostos contra acórdão proferido por esta Turma (ID n.º 12485579), que deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte recorrida, reformando a sentença de primeiro grau.

2. A parte Embargante alega omissão no acórdão quanto à determinação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, os quais deveriam observar o disposto na Lei nº 14.905/2024.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão, nos termos também do art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, é imprescindível que a parte embargante aponte fundamentos que demonstrem a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

4. No caso, o acórdão recorrido, de fato, padece de omissão, por não explicitar, em seu dispositivo, os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis. Considerando que a decisão foi proferida no ano de 2025, impõe-se a observância das disposições da Lei nº 14.905/2024, vigente desde 1º de setembro de 2024.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê:

“b) condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir da presente data”.

Leia-se:

“b) condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência de atualização monetária (com base no IPCA) e juros de mora (com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária adotado), a partir da presente data até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.”

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do caráter integrativo dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)